Tribunal: STF
Processo: ARE 1502125
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 19) opostos em 20.09.2024, em face de decisão monocrática (eDOC 18), na qual neguei provimento ao recurso interposto pelo ora Recorrido, tendo em vista que o acórdão recorrido proferido por Juizado Especial decidiu a causa em conformidade com a orientação desta Corte, quanto à aplicabilidade do art. 57 da Lei nº 8.213/92, em caso de omissão legislativa.



    Além disso, no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, apliquei os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Nos presentes embargos, o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba - IPASP, ora Embargante, alega que não houve menção na decisão embargada a respeito da verba sucumbencial devida pela parte vencida, ressaltando o seguinte (eDOC 19, p. 2):



    “É certo que o processo, originalmente, se deu através do Juizado Especial da Fazenda Pública, contudo, o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 aliado ao artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95 nos traz que nas ações distribuídas no Juizado que forem remetidas ao segundo grau, será determinado o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência”.



    Vejamos a previsão expressa do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95:



    (...)



    Temos que o presente feito percorreu por todas as instâncias de jurisdição, alcançando este egrégio Supremo Tribunal Federal, todavia, até o presente momento não houve nenhuma condenação ao pagamento da sucumbência. 



    Sendo assim, requer o acolhimento dos presentes Embargos, no intuito de sanar a omissão apontada, para que V. Exa. possa se manifestar expressamente sobre a aplicação da verba sucumbencial da fase recursal, em atenção aos artigos 55, caput, da Lei nº 9.099/95 e 27 da Lei nº 12.153/2009”. (grifos nossos)



     



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou contraminuta defendendo a impossibilidade, no caso, da majoração de honorários, nestes termos (eDOC 22, p. 1-2):



    “No entanto, cabe ressaltar que o presente processo é oriundo do Juizado Especial, sendo o embargado parte vencedora em primeira instância, com decisão reformada no Colégio Recursal e recurso extraordinário NÃO ADMITIDO, portanto, não houve fixação de honorários de sucumbência. Assim, não se constata o vício alegado pela parte embargante, uma vez que pretende a fixação honorários de sucumbência em desfavor do agravado em virtude da negativa de provimento ao agravo interposto, no entanto, não houve fixação de honorários de sucumbência nas instâncias ordinárias.



    Dessa forma, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    O art. 1.024, §2º, do CPC/15 preconiza o seguinte: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Procedo, portanto, à análise do recurso.



    De plano, verifico que assiste razão à parte Embargante apenas em relação à omissão da decisão recorrida quanto à fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    No entanto, no caso, não há que se falar em majoração em honorários. 



    Com efeito, embora a intimação da decisão denegatória do seguimento do recurso extraordinário tenha ocorrido sob a vigência da Lei 13.105/2015, o que torna a sistemática do Código de Processo Civil atualmente vigente aplicável ao agravo em recurso extraordinário julgado por meio da decisão monocrática embargada, um exame mais atento dos parágrafos do art. 85 do CPC revela por que não merecem prosperar as alegações do Embargante.



    A despeito de o art. 85, § 1º, do CPC, afirmar, em termos genéricos, serem devidos os honorários advocatícios nos recursos interpostos, é o § 11 do mesmo artigo que estabelece em que termos são devidos esses honorários “na forma de majoração dos honorários anteriormente fixados”.



    Ocorre que, na hipótese, por ter a demanda tramitado sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis e por ter sido dado provimento ao recurso julgado por Turma Recursal, não houve a fixação de honorários nas instâncias originárias, em razão do disposto no art. 1º da Lei 10.259/2001 e do art. 55 da Lei 9.099/1995 (eDOC 6, p. 5), razão pela qual inexiste substrato material apto a sofrer a incidência da majoração de que trata o art. 85, § 11, do CPC.



    Logo, mostra-se incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.



    Nesse sentido, veja-se a parte dispositiva do voto proferido no ARE 1.120.168-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2018, quanto aos honorários advocatícios: “Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem, com base nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/1995”.



    Nesse mesmo sentido, exarei decisão nos embargos de declaração no RE 1.146.646-ED, DJe 05.09.2018. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente